Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014266-60.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HAISSA VALERIA MENDES SANTOS - CPF: 044.293.781-42 (ADVOGADO), LORRANY CAMPOS DE QUEIROZ MELO - CPF: 041.067.741-86 (IMPETRANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA RELATORA DO MS 1002301-18.2017.8.11.0003 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – PROCESSO QUE TRAMITOU NA PLATAFORMA DO PJE – IRRELEVÂNCIA – VALIDADE DAQUELE ATO – LEI N. 11.419/2016 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada. Logo, a Desembargadora relatora do RNS é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental que questiona a ausência de intimação do advogado da parte, pois detém poder para corrigir o vício.

Havendo a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, não há falar em nulidade, ante a
ausência de intimação, por meio da plataforma do PJe, visto que prevalece aquela, nos termos do artigo 4
o
, § 2
o
, da Lei 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lorrany Campos de Queiroz Melo, contra o ato, tido como ilegal, reputado à Desembargadora Maria Erotides Kneip – Relatora do Reexame Necessário n. 1002301-18.2017.8.11.0003 –, consubstanciado na ausência de intimação do seu Procurador, quanto à decisão que, em Reexame Necessário, retificou a sentença para denegar a ordem, e cujo trânsito em julgado culminou com sua exoneração do cargo público de provimento efetivo.

A Impetrante sustenta ser funcionária pública concursada desde 26/06/2017, quando, por decisão judicial, foi nomeada para o cargo de Enfermeira, para o qual foi classificada em 30
o
(trigésimo) lugar, no certame regulado pelo Edital n. 001- 002/006-007–PMR.

Afirma que o Decreto n. 9.567/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Rondonópolis, n. 4.723, de 22/06/2020, homologou o Estágio Probatório de servidores efetivos aprovados pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

Esclarece, contudo, que, no dia 26/04/2021, foi surpreendida com sua exoneração, por meio da Portaria n. 28.385, de 22/04/2021, publicada no Diorondon-e n. 4.926, de 20/04/2021, motivada por decisão prolatada pela Primeira Câmara de Direito Público Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em Reexame Necessário, retificou a sentença primeva que havia concedido a segurança e determinado sua nomeação e posse.

Alega a nulidade absoluta do ato de exoneração, em face da violação dos seus direitos, pois seu Procurador, embora regularmente constituído, não foi intimado da decisão de retificação da sentença, conforme determinam os artigos 270, 272, §2
o
e 280, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a sua reintegração no cargo de origem, com pagamento de todas as verbas e vantagens devidas.

Determinei a intimação da Impetrante para emendar a inicial, especificando o ato tido como coator (id. 98012473, pág. 01).

A Impetrante comparece aos autos e esclarece que o ato coator a ausência de intimação do seu patrono, via PJe, da decisão que retificou a sentença, em Reexame (id. 99463982, págs. 01/02).

Entendi necessária a colheita das informações da autoridade coatora (id. 106187462, págs. 01/03).

A Impetrada apresenta as informações, suscitando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, já que o ato, tido como coator, não fora por ela praticado. No mérito, sustenta inexistir teratologia na decisão por ela proferida, pugnando pela denegação da ordem (ids. 106671498, pág. 01, 106671499, pág. 01, 106676450, pág. 01, 106676451, pág. 01 e 106676452, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como esposado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lorrany Campos de Queiroz Melo, contra o ato, tido como ilegal, reputado à Desembargadora Maria Erotides Kneip – Relatora da Remessa Necessária n. 1002301-18.2017.8.11.0003 –, consubstanciado na ausência de intimação do seu Procurador, quanto à decisão que, em Reexame Necessário, retificou a sentença para denegar a ordem, e cujo trânsito em julgado culminou com sua exoneração do cargo público de provimento efetivo.

Denota-se dos autos que Lorrany Campos de Queiroz Melo inscreveu-se no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2016-PMR, do Município de Rondonópolis, para provimento do cargo de Enfermeiro, sendo ofertada 16 (dezesseis) vagas.

Realizadas as provas, a referida candidata foi classificada na 30
a
(trigésima) posição, sendo convocada para posse, por meio do Edital de Convocação n. 001-002/006-007-PMR, porém tal ato fora suspenso, em 25/12/2016, em vista da concessão de liminar, em processo manejado pela Comissão de Transição da Gestão, do mencionado Município, durante o plantão judiciário.

Lorrany Campos de Queiroz Melo e outros candidatos opuseram Embargos de Declaração, o que motivou a extinção daquele processo, sem análise do mérito, por ilegitimidade ativa.

Em razão da sua não convocação e da nomeação de servidores temporários para o cargo que estava classificada, Lorrany Campos de Queiroz Melo impetrou o Mandado de Segurança n. 1002301-18.2017.811.0003, alegando ter havido preterição.

O Juízo singular deferiu a liminar, determinando que a autoridade coatora procedesse à convocação e a nomeação da Impetrante, no cargo de Enfermeiro e, posteriormente, concedeu a ordem mandamental.

O processo foi encaminhado a este Tribunal de Justiça para apreciação do Reexame Necessário, cuja relatoria coube à Desembargadora Maria Erotides Kneip que, monocraticamente, retificou a sentença, para denegar a segurança.

O acórdão transitou em julgado e o feito foi devolvido à Comarca de Rondonópolis.

No dia 26/04/2021, o ente público municipal cumpriu a ordem judicial, procedendo à exoneração de Lorrany Campos de Queiroz Melo, por meio da Portaria n. 28.385, publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 4.926/2021.

Diante disso, Lorrany Campos de Queiroz Melo impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando que não foi intimada da decisão que a exonerou, ainda que por meio do advogado constituído no feito.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Impetrada.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A parte Impetrada, Desa. Maria Erotides Kneip, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do
mandamus
, uma vez que a
intimação das partes ou dos patronos não é feita pelo Gabinete (Magistrado ou assessoria), mas pela Secretaria, cabendo ao Julgador apenas determinar a sua intimação, conforme dispõe o artigo 271, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n.

12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque, embora a realização da intimação das partes não seja atribuição do Magistrado, mas da Secretaria por onde tramita o processo, cabe ao Julgador fiscalizar o cumprimento das suas ordens e, na hipótese de constatar algum erro no curso do processo, determinar a sua correção.

Desse modo, em vista de a Impetrante sustentar que o seu advogado não foi devidamente intimado da decisão, proferida no Reexame Necessário n.
1002301-18.2017.8.11.0003, penso que a
Impetrada é parte legítima para responder a presente ação constitucional, porque detém poder para correção do ato tido por ilegal.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Impetrada.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

A respeito de direito líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (Apud, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

Da análise da argumentação esposada pela Impetrante e dos documentos trazidos ao caderno processual, entendo que a alegação de violação a direito líquido e certo não merece acolhimento, uma vez que não comprovou, por meio de prova pré-constituída, a ilegalidade defendida.

Os elementos probatórios que acompanham a inicial demonstram que, diferentemente do sustentado pela Impetrante, o seu advogado foi devidamente intimado da decisão, proferida pela Impetrada
, no Reexame Necessário n. 1002301-18.2017.8.11.0003
que
retificou a sentença.

O mencionado
decisum
foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n. 10.493, pág. 77, do dia 15/05/2019, nos seguintes termos (id. 97295460, pág. 01):

Intimação Classe: CNJ-51 REMESSA NECESSÁRIA

Processo Número:
1002301-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUÍZO RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANY CAMPOS DE QUEIROZ MELO (RECORRIDO)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO OAB – BA241234(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Nesse norte, para que haja configuração preterição pelo fato de haver contratações temporárias, necessária a clara demonstração de que as referidas contratações foram realizadas de forma arbitrária e abusiva pela Administração Pública, o que definitivamente não restou caracterizado.

Assim, sob qualquer óptica que se analisa a questão, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.
Diante do acima, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO o ato sentencial para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
e denegar a ordem. Transitado em julgado e não havendo recurso, o que deverá ser certificado, baixe os autos à comarca de origem. Intime-se. Cumpra-se.

Com efeito, se houve a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, constando, corretamente, os dados do processo e, especialmente, o nome do patrono da Impetrante –
Paulo Henrique Maia de Melo, OAB/BA n. 241234 –, é incontroversa a inexistência de violação a direito líquido e certo da Impetrante.

É importante salientar que a Lei n. 11.419/2006, no artigo 4
o
, §2
o
, preceitua que a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre as demais. Veja-se

Art. 4
o
. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
(Destaquei).

Frise-se que é entendimento predominante na jurisprudência pátria que a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação via PJe. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TEMPESTIVIDADE
–
INTIMAÇÃO
–
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
–
FORMA PREVALECENTE.
A publicação da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes do STJ.
A fundada expectativa gerada pelo Judiciário quando da publicação da intimação não se circunscreve, apenas, nos princípios de boa-fé processual (art. 5
o
do CPC/2015) ou da finalidade social e razoabilidade na condução do processo (art. 8
o
do CPC/2015), mas, sobretudo, no caráter oficial que as intimações realizadas por meio da Página Eletrônica dos Tribunais possuem, consoante disposto na Lei 11.419/06.

(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.476792-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 25/09/2020).

Ressalto que, na hipótese, não se trata de duplicidade de intimações, mas de intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico que é perfeitamente válida.

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Impetrada e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, postulada por Lorrany Campos de Queiroz Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022